Tribunal: TJSP
Processo: 0000598-58.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE – Lei de violência doméstica ou familiar – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito de um crime de lesão corporal – Depoimento da vítima – Validade – Testemunha presencial que confirma as agressões – Ausência de exame de corpo de delito – Irrelevância no caso – Prova oral suficiente - Condenação mantida –

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE – Lei de violência doméstica ou familiar – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito de um crime de lesão corporal – Depoimento da vítima – Validade – Testemunha presencial que confirma as agressões – Ausência de exame de corpo de delito – Irrelevância no caso – Prova oral suficiente - Condenação mantida – Desclassificação de um dos delitos para contravenção penal – Adequação das penas – Regime aberto correto - Recurso parcialmente provido – (voto no 42654).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000598-58.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante EMERSON
ALEXANDRE BENEDITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
2
VOTO No: 42654
APEL No: 0000598-58.2018.8.26.0022
COMARCA: AMPARO
APTE...: EMERSON ALEXANDRE BENEDITO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
LESÃO CORPORAL LEVE Lei de violência doméstica ou
familiar Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar autoria e materialidade do delito de um crime de lesão
corporal
Depoimento da vítima
Validade
Testemunha
presencial que confirma as agressões Ausência de exame de
corpo de delito Irrelevância no caso Prova oral suficiente -
Condenação mantida Desclassificação de um dos delitos para
contravenção penal Adequação das penas Regime aberto
correto - Recurso parcialmente provido (voto no 42654).
A r. sentença de fls. 181/185, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para
condenar
EMERSON
ALEXANDRE
BENEDITO
ao
cumprimento da pena de 09 meses de detenção, no
regime aberto, por infração ao artigo 129, §9o, c/c
o artigo 69, do Código Penal.
Recorre o réu, por razões a fls.
187/192, buscando a absolvição ante a falta de
provas de autoria e materialidade. Sustenta, para
tanto, a negativa do réu e a ausência de exame de
corpo de delito nos autos, não servindo para a
condenação apenas o relato da genitora da vítima que
deve ser recebido com ressalvas.
Recurso processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público de ambas as
instâncias
pelo
improvimento
(fls.
202/204
e
231/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O réu foi denunciado e processado
porque, segundo a denúncia, no dia 03 de setembro de
2017, por volta das 00hr, na Rua Bahia, 37, Jd.
Brasil, Comarca de Amparo, prevalecendo-se das
relações
domésticas
e
familiares,
ofendeu
a
integridade física de sua companheira, Maria Luiza
Bassan Alvino Pinto, desferindo-lhe um soco no
rosto, bem como porque no dia 07 de outubro de 2017,
por volta das 02h30min, no mesmo local, novamente,
ofendeu a integridade física de sua companheira
Maria Luiza Bassan Alvino Pinto, desferindo-lhe um
soco no queixo.
Segundo apurado, o réu e a vítima
mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de um
ano.
Na primeira agressão, o casal, após
ingerir bebidas alcoólicas, iniciaram uma discussão,
vindo o réu a desferir um soco no rosto da vítima e
saiu do local. A vítima buscou ajuda de sua
genitora, Filomena, que reside no mesmo endereço,
mas na casa do andar inferior que a viu com o rosto
ensanguentado e fez um vídeo das lesões suportadas
pela vítima, mas esta não quis ir à delegacia nem ao
hospital, por sentir-se envergonhada.
Na segunda agressão, a vítima e o réu
estavam numa festa e começaram a discutir e Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
4
Luiza disse a Emerson para retirar seus pertences de
sua residência. Por volta das 02h30min da madrugada,
Emerson pulou o muro da casa e chamava por Maria
Luiza o que fez com que Filomena, sua genitora,
despertasse e fosse ao local para ver o que estava
acontecendo. Maria Luiza abriu a porta e passou a
empurrar Emerson para que ele fosse embora. Todavia,
Emerson desferiu-lhe um soco no queixo que a fez
desmaiar e, novamente, deixou o local. Filomena
socorreu sua filha e, mais uma vez, ela se recusou a
ir ao hospital ou à delegacia.
A genitora da vitima, então, decidiu
informar ao delegado a ocorrência dos crimes e
requereu a instauração de inquérito policial, o que
foi acolhido (fls. 01/09).
Ao final da instrução, foi o réu
condenado pelos crimes de lesão corporal leve, com o
que não se conforma a defesa.
A vítima compareceu à delegacia e
relatou, de forma detalhada, ter sido agredida pelo
réu, em duas ocasiões, com socos, tendo sua genitora
presenciado a segunda agressão (fls. 10/11). Em
juízo, a vítima confirmou os fatos e esclareceu que
não queria fazer o boletim de ocorrência, nem ir ao
hospital porque teve muitos problemas com o ex-
marido, nesse sentido, e tinha vergonha (áudio
visual).
A genitora da vítima, na delegacia, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
5
depoimento detalhado, confirmou as agressões por ela
sofridas (fls. 12/13). Em juízo, tornou a narrar
detalhes dos fatos e destacou que sua filha sentia
vergonha de se expor, por isso foi à delegacia,
temendo que algo pior acontecesse (áudio visual).
O réu, por sua vez, tanto na delegacia
quanto em juízo, negou ter agredido a vítima e
afirmou nunca tê-la agredido, embora houvesse muitas
discussões. Disse ainda que na primeira ocasião,
estava tirando sua camisa e a vítima veio pelas
costas e pode tê-la acertado sem querer, mas não
ficou no local para verificar. Quanto à segunda
ocasião, nem mesmo esteve na residência dela (fls.
28 e áudio visual).
As testemunhas de acusação, ouvidas por
áudio visual, não presenciaram as agressões, mas
afirmaram terem visto Maria Luiza machucada e ela
disse ter sido Emerson o responsável.
Karina confirmou ter visto a vítima com
hematomas nas costas e com o queixo roxo.
Jose Albino confirmou ter visto Maria
Luiza com hematomas no mês de outubro de 2017 e
disse também ter visto a filmagem que Filomena fez
da agressão anterior, constatando as lesões. Ambas
disseram ter sido Emerson o responsável.
Paloma também confirmou ter visto Maria
Luiza machucada no dia seguinte, em outubro e ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
6
tinha hematomas no queixo e contou que Emerson
invadiu sua casa e Filomena presenciou a agressão.
Emerson teria dado um soco no queixo de Maria Luiza
e ela ficou desacordada.
Desse
contexto,
respeitadas
doutas
opiniões em sentido contrário, tenho que a autoria e
materialidade dos delitos restaram evidenciadas pela
prova oral, embora a negativa do réu e a ausência de
exame de corpo de delito ou laudo pericial.
É certo que o crime de lesão corporal
exige a presença de exame de corpo de delito ou
laudo pericial, ainda que seja indireto.
Entretanto, também é certo que a prova
da materialidade pode ser realizada por meio da
prova testemunhal, desde que esta se apresente
segura e coesa com os demais elementos de prova
constantes dos autos.
Nesse sentido decidiu o C. STJ nos
autos do RHC 73002/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO
DAS
RELAÇÕES
FAMILIARES.
TRANCAMENTO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. CARÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ÓBICE DO REVOLVIMENTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE A PERÍCIA
SER SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
7
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO
DESPROVIDO...
4. Malgrado o art. 167 do Código de
Processo Penal estabeleça ser indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, para os
crimes
que
deixam
vestígios,
em
caso
de
desaparecimento destes, tal perícia poderá ser
suprida
por
prova
testemunhal.
5.
Conforme
a
jurisprudência desta Corte, 'nos crimes de ameaça,
especialmente praticados no âmbito doméstico ou
familiar, a palavra da vítima possui fundamental
relevância' (RHC 77568/RJ, rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016).
“A prova técnica não é exclusiva para
atestar a materialidade do delito, de modo que a
falta do exame de corpo de delito não importa em
falta de justa causa para a instauração da ação
penal, até porque a existência do crime como sua
autoria deverão ser comprovados durante a instrução
probatória” (RHC 19362/RN, rel. Ministro Gilson
Dipp, Quinta Turma, j. em 20/06/2006, DJe de
01/08/2006).
“A
perícia
não
é,
necessariamente,
imprescindível, em sede de crimes de estupro e de
atentado violento ao pudor. Havendo nos autos outras
provas
capazes
de
levar
ao
convencimento
do
julgador, não há que se falar em nulidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
8
por ausência do exame de corpo de delito
(Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)... Writ
denegado (Pet 4369/PR, rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, j. em 07/03/2006, DJe de 10/04/2006).
É o que se vislumbra do contexto
probatório
colhido
nestes
autos,
vez
que
se
comprovou, pelos relatos firmes e coerentes não só
da vítima como de sua genitora e das testemunhas,
que Maria Luzia foi agredida por Emerson e a
extensão da lesão causada pela segunda agressão
(queixo roxo) comprova tratar-se de lesão corporal
leve.
Tocante
à
primeira
agressão,
entretanto, inobstante haja nos autos um vídeo
gravado pela genitora da vítima (fls. 19), tal vídeo
não foi remetido à perícia técnica. Além disso, a
prova oral não se traduziu de forma segura a
comprovar ter a vítima sofrido lesão corporal leve,
sendo possível ter ela sofrido vias de fato. Desta
forma, com base na fala da vítima, melhor solução, é
operar-se
a
desclassificação
para
contravenção
penal.
De se ver que a genitora da vítima foi
ouvida como testemunha, alertada a respeito do crime
de falso testemunho e seu relato, além de idêntico
àquele
prestado
na
delegacia,
encontra
total
respaldo no depoimento da vítima. Além disso, como
já se disse, o hematoma no queixo da vítima foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
9
também confirmado pelas testemunhas.
E, destaque-se, não produziu a d.
defesa nenhum elemento a afastar a validade da fala
da ofendida a contento, limitando-se o réu a negar
ter agredido sua companheira.
Por fim, o fato de o Ministério Público
ter requerido o arquivamento do inquérito policial
por falta de justa causa, ante a retratação da
vítima de não ter interesse na ação nem na eficácia
das
medidas
protetivas,
não
induz
ao
decreto
absolutório buscado, vez que o pedido foi rejeitado
pelo d. juízo e cumprido o art. 28 do CPP (fls.
42/43 e 47/55), sendo oferecida a denúncia e, ao
final da instrução, comprovados restaram os fatos.
Mantida,
portanto,
a
condenação
de
Emerson Alexandre Benedito pelo crime de lesão
corporal
leve
ocorrido
em
07/10/2017
e
desclassificada sua conduta para contravenção penal
(ar. 21 da LCP) ocorrida no dia 03/10/2017.
Passa-se à análise da dosimetria da
pena.
Comprovados os maus antecedentes do réu
(fls. 136/142), mantido o aumento de 1/3, restando
as penas de 04 meses de detenção para o crime de
lesão corporal leve e de 20 dias de detenção para as
vias de fato.
Ausentes atenuantes, acresce-se 1/6 à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-58.2018.8.26.0022 -Voto no 42654
10
pena da contravenção penal, ante a presença da
agravante do art. 61, inciso II, “h”, do Código
Penal, resultando na pena total, pelo concurso
material, de 04 meses e 23 dias de detenção, no
regime aberto, mantida no mais a r. sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, na forma acima especificada.
É como voto.
Newton Neves
Relator